Tribunal: STF
Processo: HC 118555
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FATOS CONTROVERTIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a alínea “a” do inciso II do art. 102 da Constituição Federal de 1988, entendeu que não é admissível a impetração de habeas corpus, substitutivo do recurso ordinário constitucional, contra acórdão denegatório de idêntica ação constitucional. Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Hipótese em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder, no tocante à suposta irregularidade da medida de busca e apreensão. 3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual. Cassada a medida liminar deferida.